Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727198-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. AGRAVADO: FABRICA DE BARES SERVICOS LTDA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão de emenda à inicial de execução de contrato de sublocação, exarada pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 38329881), para conversão do feito, sob pena de indeferimento, por não ser possível atribuir ao contrato, assinado com método privado de certificação, a qualidade de título executivo extrajudicial. Inicialmente sustenta a admissibilidade do AGI, por se tratar de execução, conforme o CPC 1.015, § único. Alega, em suma, ser válida a manifestação de vontade em documentos eletronicamente assinados por meio de plataformas como a DocuSign, nos termos do art. 10o, § 2o, da MP 2.200-2/01. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. No caso, a ordem de emenda à inicial encerra juízo de valor, pois não reconheceu a exequibilidade do título executado, sendo, portanto, cabível a interposição de agravo de instrumento (CPC 1.015, § único). No mais, ausente periculum in mora, porquanto o Juízo a quo determinou que se aguarde o julgamento do presente AGI (id 135270675 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator